Tribunal: TJBA
Processo: 8009154-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8009154-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: PEDRO SILVA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO MIRANDA MARTINS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPELA DO ALTO ALEGRE - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E AUSÊNCIA DE PROCESSAMENTO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO TEMA 1.068 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus com pedido liminar
contra ato imputado ao Juízo Criminal da Comarca de Capela do Alto Alegre, que determinou o imediato cumprimento da pena imposta pelo
Tribunal do Júri
ao paciente, que totalizou
9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado privilegiado tentado,
pelos seguintes fatos narrados na denúncia:
Consta da peça acusatória que no dia 15 de maio de 2013, por volta das 18:20h, na Rua Aldemiro Pedreira Sampaio, Município de Capela do Alto Alegre/BA, agindo com animus necandi, o denunciado deflagrou quatro disparos de arma de fogo contra JOSÉ EVANILTON OLIVEIRA DA SILVA, não ocasionando o óbito por circunstância alheia à sua vontade, qual seja, pelo fato de não ter atingido nenhuma região vital. Conforme restou apurado, o denunciado ficou aguardando a vítima chegar à rua em que residia, momento em que, ao vê-la, efetuou um disparo de arma de fogo contra suas costas. Ao virar-se, o ofendido viu o agressor e, na tentativa de fugir, entrou no carro e saiu pela rua, tendo sido alvejado ainda por mais três vezes, sendo que, como consta no laudo, dois disparos teriam atingido a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve supressão do duplo grau de jurisdição
e excesso de prazo
em razão de alegado não processamento da apelação defensiva; (ii) estabelecer se a execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juízo de origem recebeu expressamente o recurso de apelação defensivo, determinou a apresentação de contrarrazões e posterior remessa ao tribunal, inexistindo negativa de seguimento ou omissão apta a suprimir o duplo grau de jurisdição.

4.
Eventual atraso no processamento do recurso foi posteriormente sanado por decisão que regularizou o andamento processual, com intimações pendentes e determinação de envio dos autos à instância superior, afastando qualquer ilegalidade.

5.
Não se verifica excesso de prazo, pois a marcha processual observou o rito do Tribunal do Júri, devendo eventual lapso temporal ser analisado à luz da complexidade do caso, sem evidência de desídia judicial.

6.
A execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri encontra respaldo na tese fixada pelo STF no Tema 1068, segundo a qual a soberania dos veredictos autoriza o cumprimento imediato da pena, independentemente do quantum aplicado.

7.
A execução provisória da pena não viola o princípio da presunção de inocência, pois constitui exceção constitucional fundada na soberania dos veredictos do Júri (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF).

8.
A decisão impugnada está em conformidade com entendimento vinculante do STF e com a jurisprudência do STJ, inexistindo constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“
A regular recepção e posterior processamento da apelação afastam alegação de supressão do duplo grau de jurisdição.”

“
A execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri é constitucional e independe do quantum da pena aplicada.”

“
A soberania dos veredictos do Júri constitui exceção legítima ao princípio da presunção de inocência.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, LVII e LXVIII; CP, art. 121, §§ 1º e 2º, IV; art. 14, II; CPP, art. 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340/SC, Tema 1068, Plenário; STJ, AgRg no HC nº 788126/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 17.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8009154-80.2026.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
BRUNO MIRANDA

MARTINS
, e como paciente
PEDRO SILVA SANTANA
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de
Capela do Alto Alegre
/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 31 dias do mês de março do ano de 2026.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

104